Tribunal: TJDFT
Processo: 0735169-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0735169-21.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) RECORRENTE: EDSON REIS DINIZ REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pela autora/recorrente, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Em suas razões recursais a parte recorrente defende a existência de repercussão geral e a desnecessidade de revolvimento de fatos e provas, haja vista que o objeto do Recurso Extraordinário é a reconstrução interpretativa da responsabilidade comissiva e omissiva do agravado, evidenciada pela demora excessiva em cumprir a obrigação judicial de fornecer o procedimento cirúrgico de PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DA METÁFISE TIBIAL amparado no art. 37, §6o, art. 1o, III, art. 5o, art. 6o e art. 196 todos da CRFB. A parte ex-adversa apresentou contrarrazões. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. Decido. A pretensão recursal da parte recorrente tem como pressuposto a revisão de fatos e provas, eis que quer seja constatada omissão estatal a gerar a obrigação do réu de fornecer as despesas referentes a procedimento cirúrgico a ser realizado, independentemente do grau de prioridade na realização do referido procedimento o que, como posto na decisão em juízo de admissibilidade na origem, é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Tem-se em conta, ainda, que os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objetos de debate expresso no Acórdão recorrido, portanto, ausente o prequestionamento direto e explicito da matéria constitucional suscitada. Por tais razões, mantenho a decisão agravada. Sendo tempestivo, adequado e dispensado preparo, em razão da concessão à parte recorrente dos benefícios da Justiça Gratuita, reputo regular o recurso, cabendo tão somente à Presidência dessa turma a realização do juízo de retratação, e, mantida a decisão agravada, remeter os autos ao STF, na forma do art. 1.042, § 4o do CPC. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema “direito à saúde efetivado pelo Estado mediante critérios técnicos para fins de determinar a realização de procedimentos/consultas”, em observância ao Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e ao Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 deste Tribunal de Justiça. Após, inexistindo processo com idêntica questão submetida à apreciação do E. STF, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC. Brasília, 28 de abril de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOSUA Presidente, em exercício, da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal